Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724684-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, determinou a paralisação dos autos até o julgamento final do agravo de instrumento no 0712753-73.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve resumo, aduz que a determinação judicial ora recorrida afronta a decisão proferida por esta relatoria, haja vista que após o Juízo de origem prestar as informações de estilo por ocasião da interposição do agravo de instrumento no 0712753-73.2023.8.07.0000, foi exarada decisão de não conhecimento do referido recurso, revogando, assim, o efeito suspensivo anteriormente deferido. Sustenta que inexiste pendência de julgamento do citado agravo de instrumento, assim como respaldo legal para a suspensão do cumprimento de sentença. Assevera, ainda, que não há óbice ao levantamento de valores judicialmente depositados no feito executivo de origem. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido no ID 48120992 e ID 48120995. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 162161074 – autos de origem): O executado não informou a interposição de recurso em face da decisão de ID 157724211, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo no 0712753-73.2023.8.07.0000. Vindo a informação, retornem os autos conclusos para análise da petição de ID 161254593. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o agravo de instrumento no 0712753-73.2023.8.07.0000 interposto pela parte ora agravada não foi conhecido por esta relatoria em decisão que assim consignou: Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, determinou a transferência de quantia penhorada. Concedido efeito suspensivo ao recurso por meio da decisão de ID 45538528, ao prestar informações, o Juízo de origem comunicou ter sanado a omissão que deu origem à interposição do presente recurso em sede de decisão que analisou os embargos de declaração opostos pelo embargante, conforme ID 46750871. Intimado a se manifestar quanto à possível perda de objeto do presente recurso, o agravante não se pronunciou, conforme indica a certidão de ID 47465510. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante interpôs o presente recurso em face da decisão de ID 154350867 dos autos de origem, que determinou a transferência da quantia penhorada nos autos para a exequente. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante ataca a decisão ao argumento de que não houve análise de sua impugnação. Contudo, houve a prolação de decisão superveniente (ID 157724211), em que o Juízo reconheceu a omissão e analisou a impugnação do executado. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. (destacado) Nesse contexto, ante a prolação a decisão que não conhece do recurso interposto, o efeito suspensivo deferido em sede liminar é automaticamente revogado. Em outras palavras, não mais subsiste razão para suspender a marcha processual até o julgamento do mérito do referido agravo de instrumento. Entendimento contrário, configuraria atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. As exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. III. A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme prevê o artigo 520, caput, do CPC, as sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2. Nos termos do artigo 1.029 do CPC, eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial é de competência da Corte Superior, a quem deve ser dirigido o requerimento para tanto. 3. Sobrestar o cumprimento provisório de sentença a fim de se aguardar o trânsito em julgado da demanda principal implica na perda da eficácia da medida garantida pela legislação processual ao credor, uma vez que, diante da coisa julgada, o cumprimento de sentença deverá ser definitivo. 4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação do devedor é medida excepcional para evitar que sejam praticados atos de execução suscetíveis de graves danos de difícil ou incerta reparação enquanto não julgadas as alegações da defesa cujos fundamentos sejam relevantes, o que não pode ser utilizado para restringir o direito do credor de realizar o cumprimento provisório da sentença, quando atendidos os pressupostos exigidos na lei. 5. Não configura fundamento relevante a suspender o prosseguimento da execução provisória a mera convicção da parte executada de que seu recurso interposto perante o STJ será provido e a alegação de colapso financeiro do devedor. 6. O oferecimento de penhora de crédito perseguido pelo devedor em outros autos constitui me mera expectativa de direito e não impede a substituição, pelo credor, por outras hipóteses da ordem preferencial de penhora elencada no artigo 835 do CPC. 7. É certo que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao devedor. Todavia, esse modo menos gravoso não se sobressai frente ao direito de crédito do exequente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor e impossibilitar a satisfação do crédito. 8. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1296753, 07249263720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com o objetivo de evitar insurgências desnecessárias, ressalte-se que a boa técnica processual impede a concessão de efeito suspensivo transverso, ou seja, ante a inexistência de recurso a que se tenha atribuído efeito suspensivo, inexiste obstáculo, reitere-se, ao regular prosseguimento do feito. Portanto, é desnecessária a espera a que se sujeitaria a parte agravante para ver seu crédito satisfeito. Por conseguinte, em exame de cognição sumária, caberia a concessão da tutela de urgência, entretanto, como só houve pedido para concessão de efeito suspensivo, defiro-o. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 22 de junho de 2023 17:53:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador